Tribunal: TJDFT
Processo: 0704929-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. LOCAÇÃO COMERCIAL. EXONERAÇÃO DE FIANÇA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL AO LOCADOR. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória, ajuizada por fiador, visando rescindir acórdão que manteve condenação solidária ao pagamento de aluguéis e encargos locatícios vencidos após prorrogação de contrato comercial. Alegação de violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC), sustentando que a fiança cessou com o término do prazo determinado do contrato, à luz do art. 835 do CC e art. 40, X, da Lei 8.245/1991, por entender que a contestação apresentada no processo originário deveria ser considerada notificação válida para fins de exoneração da fiança.
2. Sentença rescindenda entendeu que a responsabilidade do fiador permaneceu até a entrega das chaves, diante da ausência de notificação formal ao locador, conforme previsão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a manifestação de vontade do fiador, contida em contestação judicial, supre a exigência legal de notificação formal ao locador para a exoneração da fiança em contrato de locação por prazo indeterminado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ação rescisória é via excepcional, cabível apenas diante de violação manifesta de norma jurídica.
5. A notificação para exoneração da fiança deve ser ato formal, de natureza receptícia, que permita ao locador adotar medidas para garantir seu crédito, não se confundindo com manifestação incidental em contestação.
6. Contrato firmado previa manutenção da fiança até a entrega das chaves ou até a notificação formal, inexistente no caso.
7. Jurisprudência consolidada (Súmula 656/STJ) confirma a necessidade de notificação expressa para a exoneração da garantia.
8. Ausente violação manifesta de norma jurídica, sendo inviável o uso da rescisória para rediscutir interpretação razoável adotada no acórdão rescindendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido improcedente.

Tese de julgamento: "A exoneração da fiança em contrato de locação por prazo indeterminado exige notificação formal ao locador, não sendo suficiente a manifestação em contestação judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, V, 968, II, 975; CC, art. 835; Lei no 8.245/1991, art. 40, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 656; AgInt no AREsp 2.055.385/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 09.06.2025; AgInt no REsp 2.184.272/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 26.05.2025; AgInt no AREsp 2.200.215/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 28.04.2025; entre outros. Acórdão 1660255, TJDFT, 3a Turma Cível, Rel. Desa. Fátima Rafael, j. 02.02.2023; Acórdão 1430595, TJDFT, 5a Turma Cível, Rel. Desa. Ana Cantarino, j. 14/06/2022; Acórdão 1391287, TJDFT, 8a Turma Cível, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 02/12/2021; entre outros.